Tribunal: STF
Processo: ARE 1351839
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS COM ANOTAÇÕES DE GRAVAMES. DETRAN. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CABIMENTOD A EXAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. A USÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES À FENASEG. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA (....)”. (eDOC 8, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, II; e 150, IV, do texto constitucional.
Sustenta-se o afastamento da cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) sobre o serviço de registro de contratos de financiamento de veículos no período de 1/2012 a 12/2012, a despeito da inexistência de prestação de serviço. 
Argumenta-se que já havia previsão legal para essa cobrança, mas somente a partir de dezembro de 2012, com a implementação do sistema RECONET, que fato gerador do gravame foi colocado à disposição dos contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul.
Aduz-se, assim, que, antes dessa implementação, não há que se falar da exigência da referida taxa, pois o estado não estava prestando o serviço de registro dos contratos na época. Afirma-se que a existência de norma prevendo a possibilidade de cobrança da taxa, por si só, não desencadeia o direito à sua cobrança, visto ser imprescindível a contraprestação estatal.
Defende-se ainda que é vedado ao estado utilizar do tributo com efeito de confisco. Aduz-se que a cobrança da multa descrita no auto de lançamento no patamar de 60% possui efeito confiscatório.
É o relatório. 

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta o afastamento da cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) sobre o serviço de registro de contratos de financiamento de veículos no período de 1/2012 a 12/2012, a despeito da inexistência de prestação de serviço.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 

“Contudo, versando sobre Taxa, calha referir que o serviço vinculado pode ser utilizado efetivamente pelo usuário ou não. Isso porque,quando o Código Tributário Nacional menciona “utilização potencial”, refere-se aos casos em que o serviço foi efetivamente oferecido ao contribuinte, sem ter necessariamente sua utilização. A disponibilização, assim, deve ser certa, como no caso dos autos, podendo ser potencial ou efetiva a utilização por parte do contribuinte.
A respeito da Taxa de Serviços Diversos (TSD), cumpre referir que o CONTRAN editou a Portaria n. 320/09, que criou o sistema de registro de contratos e, posteriormente, com a Portaria n. 01/2010, do DETRAN, disciplinou o próprio sistema. Na sequência, o DETRAN expediu a Portaria n. 104/2011, que estabeleceu a data de 14/03/2011 como termo inicial para a exigibilidade da TSD. Já as portarias n. 463/2012 e 538/2012 trataram da data de início do funcionamento do sistema,inicialmente fixada em 05/11/2012 e alterada para 17/12/2012.
A taxa, cuja legalidade da incidência refuta o apelado, tem lugar, em razão de declaração a encargo do próprio contribuinte, a quem incumbe registrar os contratos envolvendo veículos, sendo absolutamente despicienda a motivação do ato administrativo, como se representasse ato sancionador da administração pública.
A mera constatação, pelo ente tributário, da incidência de tributo sobre um fato gerador legalmente previsto é suficiente a justificara legalidade de sua aplicação.
Não obstante a parte autora insista que a autuação do Fiscos e revelou indevida por ter recaído sobre contratos registrados em período anterior à vigência da Portaria que instituiu a Taxa cobrada,consta no Auto de Lançamento (fls. 24/30 dos autos de origem) que tanto a tributação, quanto a penalidade, vieram embasadas na Lei n. 8.109/85,com alterações introduzidas pela Lei n. 13.551/2010.
Nesse passo, deixando a instituição financeira de realizar o pagamento antecipado, violando o disposto nas Leis Estaduais de n. 13.551/2010 e 6.537/73, evidenciada está a infração tributária capaz de ensejar a aplicação da multa fiscal e autorizar a cobrança da exação não recolhida ao tempo certo.
Ressalte-se que desfrutam, os atos administrativos, de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que incumbia à parte autora fazer prova de suas alegações concernentes à absoluta ilegalidade da exação, nos termos do artigo 373, I, do novo CPC, ô nus do qual não se desincumbiu.
Descabe, assim, ao ente tributante a prova da legalidade de seus atos, mas o contrário, cumprindo ao destinatário do ato o encargo de provar a ilegitimidade sustentada”. (eDOC 8, p. 4-5)
Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Código Tributário Nacional, Leis Estaduais 13.551/2010, 6.537/73 e 8.109/85), e no conjunto probatório constante dos autos, assentou a legitimidade da cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) na hipótese.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi da Súmula 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.326.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.388.133 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022)
 
No tocante ao efeito confiscatório da multa no patamar de 60% do valor do tributo, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que não configura violação à proibição constitucional ao confisco a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% do valor da obrigação tributária.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

 “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”(ARE 938.538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 776.273, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III–Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 748.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente